Tribunal: TJDFT
Processo: 0706425-75.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DE ACESSO AOS DADOS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DESTOANTES DO PERFIL DO CLIENTE. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Turma de Uniformização, na Súmula 28, fixou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
2. A mesma lógica se aplica nos casos em que a consumidora, orientada pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do “falso funcionário”), realiza vários procedimentos via telefone e caixa eletrônico, conforme relatado no boletim de ocorrência (ID 63846779), e permite o acesso de terceiros à conta corrente.
3. Diante desse cenário, consumidora e instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. A primeira porque permitiu ao fraudador o acesso a seu aplicativo e senha. A segunda, porque violou o seu dever de segurança por não criar mecanismos capazes de impedir a realização de empréstimo não autorizado e transações que destoem do perfil da consumidora.
4. A autora, 39 anos, é professora, de modo que não se avista vulnerabilidade apta a imunizá-la do evento em que permitiu o acesso dos estelionatários à conta bancária, motivo pelo qual deve responder pela metade do prejuízo.
5. Sob a perspectiva do banco, evidencia-se a falha na segurança da instituição que não deflagrou o sistema de bloqueio cautelar de operação com base no perfil da cliente (ID 63846792 a 63846796) e, por isso, deve também responder pela metade do prejuízo da autora.
6. Cabe às instituições financeiras assumirem o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologia que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente, como na hipótese. Diante da omissão da instituição financeira, adequado que também responda pela parte do prejuízo.
7. Culpa concorrente. Precedentes: Acórdão 1698311, 07423689420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator Designado: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, DJE: 18/5/2023. APC 07309102820228070001, Des. Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a T., DJE 26/4/2023. APC 07406464120208070001, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a T, PJe: 6/9/2021. APC 07173529720208070020, 7a T., rela. Desa. GISLENE PINHEIRO, DJE: 22/2/2022).
8. Reconhecida a culpa concorrente e a necessidade de compartilhamento do prejuízo, cabe tanto à instituição bancária, quanto à autora assumir cada uma o prejuízo de R$ 18.069,30 dos R$ 36.138,61 transferidos – considerando o abatimento do valor que foi restituído pelo banco (R$ 3.732,18).
9. Portanto, fica o banco autorizado a cobrar da autora, por meio das parcelas do empréstimo, o valor de R$ 18.069,30 (dezoito mil, sessenta e nove reais e trinta centavos), que deve ser corrigido a partir de 3 de fevereiro de 2024. Atingido o limite de R$ 18.069,30 corrigidos, a instituição bancária deverá cancelar o empréstimo, os descontos e o remanescente da dívida, incluindo os seus consectários (encargos etc.)
10. Não se avista na hipótese danos morais passíveis de reparação pela inquestionável contribuição da autora para os danos que afirma ter experimentado. Não se pode indenizar a dor moral quando a parte que a reivindica colaborou sensivelmente com o desconforto ocorrido. Se a própria parte participou da causa eficiente para gerar os transtornos e a angústia experimentadas, é indevida a compensação.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatório em separado.
12. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.